Tribunal: TJMT
Processo: 1012527-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012527-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Competência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RODRIGO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 042.585.711-56 (ADVOGADO), JOSE HADDAD NETO - CPF: 616.128.711-00 (AGRAVANTE), ANDRE HRAOUI DUAILIBI - CPF: 802.176.641-72 (AGRAVADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA POR CONEXÃO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES. CAUSA DE PEDIR COMUM. PREVENÇÃO DO JUÍZO DE SAPEZAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 11a Vara Cível de Cuiabá/MT que reconheceu a existência de conexão com ação de adjudicação compulsória em trâmite na Comarca de Sapezal/MT e determinou a remessa dos autos da ação de cobrança ajuizada pelo agravante para aquele juízo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há conexão entre a ação de cobrança proposta em Cuiabá/MT e a ação de adjudicação compulsória em trâmite na Comarca de Sapezal/MT, a justificar o deslocamento da competência com base no art. 55, § 3o, do CPC.

III. Razões de decidir

3.

A interposição do agravo de instrumento é cabível para impugnar decisão que trata da competência, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme entendimento firmado no EREsp 1.730.436/SP (STJ).

4.

A conexão entre os feitos é verificada a partir da existência de causa de pedir comum, centrada na alegação de que o contrato de promessa de compra e venda teria natureza simulada para garantir dívida oriunda de suposta agiotagem.
5. A reunião dos feitos é recomendada para evitar decisões conflitantes sobre os mesmos fatos, devendo prevalecer a competência do juízo prevento (Sapezal), que recebeu a primeira ação.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Configurada a conexão entre ações com identidade fática substancial, ainda que os pedidos sejam distintos, é cabível o declínio de competência para o juízo prevento, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto JOSE
HADDAD NETO
em face da decisão proferida pela 11a Vara Cível de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Cobrança n. 1024157-11.2023.8.11.0041, ajuizada pelo Agravante em face do agravado
ANDRE HRAOUI DUAILIBI
.

A decisão recorrida declinou da competência territorial e determinou a remessa dos autos da ação de origem à Comarca de Sapezal, por entender haver conexão com a ação de adjudicação compulsória n. 1001501-46.2023.8.11.0078, em trâmite naquela Comarca.

No mérito, o Agravante defende que a ação de cobrança, fundada em direito pessoal, tem foro no domicílio do réu, conforme art. 46 do CPC, não havendo conexão com a ação de adjudicação compulsória, pois são ações distintas, com pedidos e causas de pedir diversos.

Alega que os valores cobrados decorrem de empréstimo lícito, com juros e correção monetária dentro da legalidade, não se caracterizando prática de agiotagem.

Impugna a alegação do Agravado de duplicidade de cobrança, esclarecendo que os pagamentos mencionados se referem a período anterior ao empréstimo objeto da ação.

Argumenta que o Agravado não apresentou contestação tempestiva, caracterizando revelia e confissão ficta quanto à matéria de fato.

Sustenta a legalidade do empréstimo, comprovada pela declaração no Imposto de Renda do Agravante.

Cita que a jurisprudência é no sentido de que, mesmo em caso de empréstimo ilícito, caberia apenas a redução dos juros em excesso, conservando-se o negócio jurídico.

Requer a antecipação de tutela para suspender os atos processuais no Juízo de Sapezal/MT até julgamento do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para declarar a competência do Juízo da Comarca de Cuiabá/MT.

Houve o pagamento do preparo.

A Dra. Tatiane Colombo determinou a remessa dos autos em face da prevenção ao agravo de instrumento n. 1017386-43.2023.8.11.0000. Não houve impugnação pelas partes.

Foi indeferido o pedido liminar.

Nas contrarrazões o agravado pugna pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de que o agravante impugna o declínio de incompetência, sem apontar os prejuízos. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto JOSE HADDAD NETO em face da decisão proferida pela 11a Vara Cível de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Cobrança n. 1024157-11.2023.8.11.0041, ajuizada pelo Agravante em face do agravado ANDRE HRAOUI DUAILIBI.

Inicialmente, é pacífico o entendimento da jurisprudência superior no sentido de ser cabível o agravo de instrumento contra decisão que versa sobre competência, consoante orientação fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.730.436/SP. Veja-se:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART.
1.015
DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015
. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.o 1.704.520/MT PELA CORTE ESPECIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1.”O rol do art.
1.015
do
CPC
é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação"(RESP REPETITIVO 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. Nessa linha, é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, que é o caso dos autos. 3. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento, a fim de cassar o acórdão recorrido e determinar ao Tribunal a quo que, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheça do agravo de instrumento interposto, decidindo a questão da competência como entender de direito.” (EREsp n. 1.730.436/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 18/8/2021, DJe de 3/9/2021).”

Afasta-se, pois, a preliminar de não conhecimento sustentada pelo agravado, uma vez que o prejuízo decorre do próprio deslocamento da competência e da consequente alteração da marcha processual, sendo a sua demonstração questão atinente ao mérito recursal, e não pressuposto de admissibilidade.

Passo, portanto, ao exame da matéria impugnada.

A decisão agravada é a seguinte:

“Em atenção à preliminar suscitada e em consulta ao sistema, verifica-se a existência de ação em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, processo n. 1001501-46.2023.8.11.0078, que se trata de Adjudicação Compulsória constando as mesmas partes, discutindo acerca do imóvel objeto do pedido de restrição.

Ademais, importante ressaltar que a discussão recai acerca da realização de contrato e dívida simulada, mediante a prática de agiotagem.

Dessa forma, observa-se que, a teor da regra do artigo 55, § 3o do Código de Processo Civil, as referidas ações reputam-se conexas e devem ser julgadas simultaneamente a fim de se evitar decisões conflitantes, vez que se tratam dos mesmos fatos.

Diante disso, uma vez configurada a conexão entre as ações e por ser aquele juízo prevento, a fim de evitar decisões conflitantes, DETERMINO a imediata remessa destes autos para a Vara Única da Comarca de Sapezal/MT para prosseguimento, com as baixas e comunicações necessárias.”.

A controvérsia reside, portanto, na existência de conexão entre as ações.

Com base nos elementos dos autos, verifica-se que, embora a ação de cobrança tenha por objeto a exigibilidade de suposto empréstimo financeiro, a ação de adjudicação compulsória instaurada em Sapezal discute a validade do negócio jurídico (contrato de promessa de compra e venda de imóvel), que o réu reputa simulado, imputando-lhe natureza de garantia de dívida oriunda de agiotagem.

Há, portanto, uma intersecção fática substancial entre os dois processos, notadamente quanto à origem da obrigação financeira e à alegação de simulação contratual. Tal comunhão de fundamentos fáticos recomenda a reunião das ações para julgamento conjunto, com o escopo de evitar decisões contraditórias, conforme orientação do § 3o do art. 55 do CPC:

“Havendo conexão entre causas, serão elas reunidas para julgamento conjunto, salvo se já decididas.”

Ademais, como bem ressaltado pela instância originária, a preventividade recai sobre o juízo de Sapezal/MT, onde foi proposta a ação mais antiga.

Nesse contexto, não se sustenta o argumento do agravante quanto à inexistência de conexão, pois, ainda que as ações tenham pedidos jurídicos distintos, compartilham elementos centrais da causa de pedir fática, sobretudo quanto à natureza da dívida discutida e à regularidade das relações jurídicas subjacentes.

Por fim, quanto à alegada revelia e à suposta confissão ficta, tais aspectos não têm o condão de afastar a conexão entre os feitos, nem impedem o deslocamento da competência para o juízo prevento.

Assim, a decisão agravada está em consonância com os ditames legais e com a jurisprudência consolidada, não merecendo reparos.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo-se íntegra a decisão que reconheceu a conexão entre os feitos e determinou a remessa dos autos à Comarca de Sapezal/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025